Tribunal: CARF
Processo: 10166.016862/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.016862/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.549 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
BRB BANCO DE BRASILIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO.
Não demonstrada a impossibilidade ou falha na utilização do Programa
PER/DCOMP, que impedisse a geração eletrônica do Pedido de Restituição,
como estabelecem os parágrafos 3o e 4o do artigo 76 da IN SRF no. 600/2005, a
decisão da autoridade local, nos termos do artigo 31 dessa Instrução
Normativa, de considerar o referido pedido não formulado está de acorco com
a legislação então vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.016862/2008-81
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016862/2008-81

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 109-
010.886, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
A DRF de Brasília-DF emitiu Despacho Decisório no. 1073/2017, cujo teor segue
abaixo (e-fls. 39/41):
(...)
Conclusão
Isto posto, CONSIDERO NÃO FORMULADO o pedido de restituição
protocolado pelo contribuinte.
Decisão
No exercício das atribuições do cargo de Auditor- Fiscal da Receita Federal do
Brasil previstas no art. 6o, I, da Lei 10.593/2002 e no art. 2o, I, do Decreto 6.641/2008, decido
por CONSIDERAR NÃO FORMULADO o Pedido de Restituição.
Deste Despacho Decisório NÃO CABEM os recursos de que trata o decreto
70.235/72 em harmonia com o art. 109, da Resolução CGSN no 94. Cabendo os recursos
previstos na Lei 9.784, no prazo de dez dias, a partir da ciência do contribuinte”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que a presente contenda teve origem no reconhecimento
de crédito advindo IRRF, PIS e COFINS retidos por órgãos públicos e outros responsáveis
tributários no pagamento dos serviços de arrecadação e negociação de títulos realizados pela
mesma, cujos valores não foram compensados à época pela ausência dos comprovantes de
rendimentos, conforme informado no pedido de restituição.
Asseverou a mesma que no momento que foram disponibilizados os
comprovantes de rendimentos, a mesma solicitou a restituição via formulário manual, sendo o
único instrumento para informar a situação e requerer a devolução dos valores, em virtude da
impossibilidade de enviar a solicitação via PERDCOMP.
Sustentou que diante da ausência de procedimento específico que permita a
regularização da situação, o pedido de restituição manual não deveria ter sido indeferido e sim
analisado e reconhecido o direito indubitável.
Pleiteou que o fisco analise e reconheça o pedido de restituição com a devida
atualização do crédito e que proceda com a restituição dos valores retidos e recolhidos
indevidamente pela mesma.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016862/2008-81

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 109-010.886-DRJ09

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 58/62).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 71/74):
“BRB BANCO DE BRASÍLIA AS, sociedade de economia mista do Governo do Distrito
Federal, com sede no Centro Empresarial CNC- ST SAUN Quadra 5 Lote C, torre C, 13o
andar- Brasília- DF, inscrito no CNPJ/MF sob no 00.000.208/0001-00, inconformado com
a decisão constante do acórdão no 109-010.886 proferido pela 1a Turma da DRJ09 de
Julgamento, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por seus procuradores,
com fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6.3.1972, e demais legislações
aplicáveis à matéria, interpor, tempestivamente, RECURSO VOLUNTÁRIO para que
matéria vergastada seja objeto de reexame e reforma pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF, consubstanciado nos motivos de fato e de direito a seguir
declinados.
I- SÍNTESE DA DECISÃO RECORRIDA
Entendeu a 1a Turma/DRJ09 de Julgamento, que o Despacho Decisório que indeferiu o
Pedido de Restituição de IRRF, PIS e COFINS referente aos anos calendários 2001, 2002
e 2003, protocolado em 22 de dezembro de 2008 pela contribuinte, por meio de
formulário em papel, não merece reparo, julgando desta forma, IMPROCEDENTE a
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada em 03/07/2017 contra tal
despacho.
II- DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE
Nos termos do art. 73 do Decreto 7.574/11, é cabível a interposição de recurso voluntário
contra decisão de primeira instância, no prazo de 30 dias contados da data da ciência da
decisão. Diante disso, verifica-se pleno cabimento e tempestividade do presente recurso,
tendo em vista que a contribuinte foi cientificada da decisão em 06 de janeiro de 2022.
III- DOS FATOS
O presente processo teve sua origem no pedido de restituição de pagamento a maior de
IRRF, PIS e COFINS referente aos anos calendário 2001, 2002 e 2003, protocolado em
22 de dezembro de 2008, pela contribuinte por meio de formulário em papel.
Os valores pagos a maior não foram compensados tempestivamente pela ausência de
comprovantes de rendimentos, conforme informado no pedido de restituição, origem do
presente processo, o que impossibilitou, inclusive, o ajuste da Declaração de Informações
Economico- Fiscais da Pessoa Jurídica- DIPJ e do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais- DACON.
Quando disponibilizados os comprovantes de rendimentos respectivos, a recorrente
solicitou a restituição via formulário manual, sendo este o único instrumento cabível para
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016862/2008-81

informar tal situação e, assim, requerer a devolução dos valores, visto a impossibilidade
de enviar o registro deste fato específico via PER/DCOMP.
A DRF- Brasília/DF, por meio do Despacho Decisório- DD, no 1.073/2017, de 19 de
junho de 2017, considerou não formulado o pedido de restituição, com base nos §§ 3o e
4o, do art. 76 da Instrução Normativa 600, de 28 de dezembro de 2005, tendo em vista
que a contribuinte apresentou o PER em formulário em papel e, considerou ainda,
intempestivo o pedido de compensação.
A recorrente impetrou recurso hierárquico contra tal Despacho em 03/07/2017.
Em resposta à Manifestação de Inconformidade, a 1a TURMA/DRJ09 de Julgamento
entendeu, em Acordão proferido em 20 de dezembro de 2021, que o despacho decisório
que indeferiu o pedido formulado em papel não merece reparo e julgou improcedente o
recurso.
IV- DO DIREITO
O Código Tributário Nacional (CTN) prevê a possibilidade de restituição de valores
pagos indevidamente ou a maior pelo contribuinte.
(...)
Prevê ainda, em seu art. 168, que a restituição de créditos tributários deve ser pleiteada
dentro do prazo legal.
(...)
Contudo, cabe enfatizar que os valores pagos a maior não foram compensados
tempestivamente pela ausência de comprovantes de rendimento à época, conforme
informado no pedido de restituição e que a recorrente solicitou tal restituição tão logo
esteve de posse dos comprovantes respectivos, sendo o formulário em papel, neste caso, o
único instrumento possível para formalizar tal situação.
Inconformada com a decisão, a recorrente requer que o fisco analise e reconheça o pedido
de restituição proposto com a devida atualização do crédito, e que proceda a restituição
dos valores considerando que a mera ausência de formalidade não deve imperar sobre o
direito de restituição do valor pago indevidamente pelo contribuinte.
V- DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer:
a) Que seja o presente recurso conhecido e provido, visto ser este pertinente e tempestivo;
b) Que seja reformada a decisão da 1a TURMA/DRJ09, reconhecendo-se o direito de
restituir o valor de R$ 133.155,66 pago a maior.”

É o relatório.
Voto
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016862/2008-81

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do pedido de restituição do valor supostamente pago a maior de
IRRF, PIS e CONFINS relativo aos anos calendários de 2001. 2002 e 2003, no valor de R$
133.155,66, feito via formulário em papel, que conforme o princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).

Do Pleito de Restituição através de Formulário em Papel

Insta destacar, que o Despacho Decisório não acolheu o pedido de restituição
formulado pela Recorrente, em razão do pedido ter sido realizado através de formulário em
papel, sendo que o procedimento correto teria que ser por meio do programa PER/DCOMP.
Desta feita, a discussão recursal fica restrita aos motivos e fundamentos que foram
utilizados no acórdão recorrido que tratam dos procedimentos administrativos para formular o
pedido de restituição.
Pois bem.
O Pedido de Restituição-PER de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, PIS e
COFINS relativos aos anos-calendário 2001, 2002 e 2003 foi protocolizado em
22/dezembro/2008 através de formulário em papel no importe de R$ 133.155,66.
Cabe pontuar, que o pedido foi realizado com fulcro na Instrução Normativa SRF
no. 6006/2005 que exigia portanto que o contribuinte formulasse seu direito por meio do
Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
Insta esclarecer que somente no caso de ser impossível a utilização do programa é
que o sujeito passivo estaria autorizado a utilizar o formulário em papel. A exceção para a
utilização do formulário em papel, quando a utilização do programa PER/DCOMP fosse
impossível, foi tratada no artigo 76 da Instrução Normativa SRF no. 600/2005, senão vejamos:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016862/2008-81

“Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de
Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI- Missões Diplomáticas e Repartições
Consulares, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado constantes, respectivamente,
dos Anexos I, II, III, IV e V.
§ 1o. A SRF disponibilizará, no endereço http: //www.receita.fazenda.gov.br, os
formulários a que se refere o caput.
§ 2o. Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu
crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida ou declarada
eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa PER/DCOMP.
§ 3o. A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP
a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação no aludido programa, bem como a existência de falha no programa que
impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013).
§ 4o. A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à SRF no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no art. 31”.
Merece destaque que incumbe a Contribuinte o ônus de comprovar a
impossibilidade de utilização do sistema informatizado PER/DCOMP para ter direito a entrega
de Pedido de Restituição/Ressarcimento em formulário em papel, o que não restou comprovado
nos presentes autos.
A IN SRF no. 600/2005 em seu artigo 31 tratou dos Pedidos de Ressarcimento
feitos em papel sem a observância das hipóteses admitidas no artigo 76, senão vejamos:
“Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito passivo,
em inobservância ao disposto nos § § 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o Programa
PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou para declarar
compensação”.
Desta feita, a referida Instrução Normativa, ao considerar como não formulado o
pedido em papel feito em desacordo com o previsto no artigo 76 da IN SRF no. 600/2005,
determina que a autoridade administrativa não reconheça o crédito pleiteado.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016862/2008-81

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 91
DF CARF MF
Original